Tribunal: TJSP
Processo: 1037675-76.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (JULGAMENTO DO TEMA 1.076), DEFININDO QUE O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, SOMENTE É CABÍVEL NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, §

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (JULGAMENTO DO TEMA 1.076), DEFININDO QUE O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, SOMENTE É CABÍVEL NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, § 8o, DO CPC, NÃO SE SENDO APLICÁVEL NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE PARA O FIM DE FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC, A FIM DE ADEQUAR O JULGADO À ORIENTAÇÃO DO E. STJ.
Embargos de declaração acolhidos em parte.